Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES E COMPRAS INTERNACIONAIS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos a saques realizados na cidade de Miami/EUA, frutos de fraude bancária, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
4. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
5. Na hipótese, incontroversa a cobrança de valores, referentes a saques e compras internacionais não reconhecidos pelo autor/recorrido, conforme faturas de IDs 15455904, 15455905, 15455906, 15455907 e 15455908. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando sequer habilitada estava a função para uso internacional. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou os saques e as compras reclamadas nesta demanda, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão.
6. Sobressai do documento de ID 15456159 que o banco/recorrente negativou o nome do autor/recorrido junto a cadastro de proteção ao crédito, em razão dos débitos sub examine, entretanto, indevidamente, já que não demonstra a legitimidade de tal cobrança.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro.
8. O valor da indenização imaterial deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa, logo, dou por adequado o valor fixado na origem em R$ 3.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.